Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEITADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESTAÇÕES DESCONTADAS DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/2002 E LEI 14.131/2021. NORMAS ESPECÍFICAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO MUTUÁRIO (RENDA BRUTA MENOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS). READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL LEGAL. NECESSIDADE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRATADOS JUNTO A DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MARGEM CONSIGNÁVEL. AFERIÇÃO INDIVIDUAL. RESPONSABILIZAÇÃO PELA EXTRAPOLAÇÃO. SOMENTE EMPRÉSTIMOS MAIS RECENTES. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos das condições da ação, interesse de agir e legitimidade, vez que os contratos foram entabulados entre as partes do presente feito. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada.
2. No presente caso, cabe esclarecer que o objeto da presente ação foi delimitado pelo autor, na emenda à inicial coligida nos autos, a saber: somente os empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento
3. Na hipótese de Policial Militar do Distrito Federal, incidem - no caso - as regras sedimentadas na Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, com alteração instituída pela Lei no 14.131, de 30 de março 2021, cuja margem consignável a título de descontos autorizados não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, excluídos os descontos compulsórios, para a contratação de operações de crédito descontadas em folha de pagamento.
4. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta menos descontos compulsórios) do militar do Distrito Federal. Aquilata-se, assim, que fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fica patente que os apelantes (bancos) não observaram o preceito legal limitador.
5. Assim, após análise das consignações vigentes, sobressai que a soma das prestações oriundas de empréstimos realizados pelos bancos réus ultrapassa o limite legalmente permitido, visto que superior a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário.
6. Contudo, é certo que o preceito legal que impõe o aludido limite deve ser analisado de maneira individualizada, de modo que cada instituição bancária deva observar a margem percentual permitida quando do fomento do empréstimo ao mutuário, não sendo razoável, destarte, exigir que cada mutuante seja responsabilizado, principalmente os primeiros a contratar, pelo controle sobre os demais empréstimos contratados pelo mutuário com outras instituições financeiras. Ademais, não seria justo responsabilizar as instituições financeiras que respeitaram a margem consignável prevista na lei para depois também as punir juntamente com instituição que ultrapassou o referido percentual (35% - trinta e cinco por cento).
7. O juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive com a imposição de multa, nas hipóteses em que há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. No caso, apesar de proporcional e razoável, somente os bancos que extrapolaram a margem consignável se submetem ao referido encargo.
8. No caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, visto ser o critério mais adequado e justo para aplicação na presente demanda
9. Preliminar rejeitada. Sentença reformada em parte.